Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. DADOS DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 9.873/1999 - que prevê a prescrição intercorrente - não se aplica aos processos administrativos punitivos dos Estados ou Municípios, pois expressamente limita sua aplicação aos entes federais, conforme se observa no seu artigo primeiro.
2. Esse entendimento foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS, julgado em 2010: “Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal”. (AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)
3. Nesse mesmo sentido: “1. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS. 2. Na hipótese em questão, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos casos de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP).” (Acórdão 1817933, 0703719-20.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 10/03/2024.)
4. Se a infração ocorreu em 9/9/2017, com a notificação de penalidade expedida em 22/10/2018 e, instaurado o processo para suspensão do direito de dirigir, a intimação para a primeira defesa foi expedida em 8/9/2022, não prescreveu a pretensão punitiva do Estado, pois o recurso à JARI foi julgado em 23/5/2019, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
6. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) é irrelevante a lavratura de auto de constatação, assim como a discussão a respeito da identificação ou validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 77751459 - Pág. 5/6: “Condutora se recusou a fazer o teste do etilômetro e a mesma apresentava olhos vermelhos, estando disponível na VTR o etilômetro ARAD 0417”.
7. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.